Tribunal: STF
Processo: Inq 2431
Classe: Inq
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Queixa-crime. Crime contra a honra. Difamação e
   injúria. Supostas ofensas proferidas em debate eleitoral pela
   televisão. Qualificação teórica como delitos eleitorais. Arts.
   325 e 326 do Código Eleitoral. Atipicidade dos fatos. Disputa
   eleitoral entre candidatos ao Governo do Estado. Expressões que
   se contêm nos limites das críticas toleráveis no jogo político.
   Arquivamento determinado. Não se tipifica crime eleitoral contra
   a honra, quando expressões tidas por ofensivas se situam nos
   limites das críticas toleráveis no jogo político e ocorrem entre
   candidatos durante debate caloroso pela televisão.